Tribunal: STF
Processo: Rcl 92803
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí contra decisão do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Luís Correia, vinculado ao Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo nº 0800317-96.2026.8.18.0059.
O Estado reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado inobservou o disposto na Súmula Vinculante 60, que sintetiza a tese firmada no julgamento do RE-RG 1.366.243 (Tema 1234 da repercussão geral).
Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:

“Trata-se, na origem, de cumprimento provisório ajuizado por RICARDO RODRIGO DE ARAUJO COSTA por meio do qual requer o cumprimento da sentença que determinou ao Estado do Piauí e ao Município de Luís Correia o fornecimento dos medicamentos para tratamento oftalmológico. 
O Estado do Piauí requereu a aplicação do PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo) no cumprimento da decisão, em respeito ao que decidiu o STF no Tema 1234. 
Entretanto, o juízo expressamente indeferiu o pedido do ente público, afastando a utilização do PMVG na aquisição do fármaco, deixando de observar a tese firmada no julgamento do Tema nº 1234 pelo Supremo Tribunal Federal. 
Diante disso, o Estado do Piauí interpôs Agravo de Instrumento, o qual ainda não foi apreciado pelo TJPI.” (eDOC 1, p. 2)

Sustenta que “A necessária observância do preço máximo de venda ao governo no caso de aquisição utilizando valores bloqueados foi reafirmada na decisão dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o Tema 1234, em que este STF esclareceu que o item 3.2 da tese apenas repetiu a roupagem normativa já existente acerca da matéria” (eDOC 1, p. 4).
Argumenta que “apesar da obrigatoriedade de observância dos precedentes qualificados (art. 927, II e III, do CPC), no presente caso não foi aplicada a Súmula Vinculante nº 60, eis que a decisão reclamada expressamente afastou a aplicação do PMVG no presente caso” (eDOC 1, p. 4).
Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida em conformidade com a Súmula Vinculante 60.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Extrai-se dos autos que Ricardo Rodrigo de Araújo Costa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Piauí, propôs cumprimento provisório de sentença (eDOC 2, p. 6-9), a fim de compelir o Estado do Piauí e o Município de Luís Correia a dar efetividade ao título executivo proferido nos autos do Processo nº 0801193-27.2021.8.18.0059, em que os entes estatais foram condenados, solidariamente, ao fornecimento mensal dos medicamentos alternativos constantes na nota técnica id. 22843265 (eDOC 2, p. 14-19).
Ao apreciar o pedido formulado na ação de cumprimento de sentença, o Juízo reclamado rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado do Piauí e deferiu a tutela de urgência incidental para readequar o valor do custeio à realidade do mercado, consignando, ainda, que não se aplica o PMVG para a compra direta (eDOC 2, p. 26-29).
Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o Estado do Piauí sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado, ao afastar a obrigatoriedade de que o medicamento fornecido se submeta ao Preço Máximo de Venda ao Governo, violou o entendimento firmado na Súmula Vinculante 60, que estabelece a observância das teses firmadas no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral, que assim dispõem:

Súmula vinculante n. 60
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

Tema 1234 (tese transcrita no que interessa ao caso dos autos)
“I - Competência.
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 
1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 
1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa
II - Definição de Medicamentos Não Incorporados. 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V –Plataforma Nacional 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 
5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 
5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 
5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 
5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI –Medicamentos incorporados 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” (grifo nosso).

Como visto, especificamente no que tange à adequação do valor dos fármacos concedidos ao Preço Máximo de Venda ao Governo, esta Corte firmou orientação no sentido de que “Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.”
Trata-se de medida adotada com vistas a viabilizar a própria manutenção das políticas públicas na área de saúde, de modo a assegurar a concessão de medicamentos que, por vezes, representam a única ou última esperança de cura ou alívio da enfermidade que acometem os pacientes e, por isso, demandam a observância dos critérios estabelecidos por esta Corte nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.
No caso, a decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
Ultrapassadas as questões de cobertura e vedação legal, cumpre analisar a incidência da tabela do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) e o pedido de majoração do valor do depósito. 
O Estado do Piauí invoca as diretrizes do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, argumentando que as compras não podem ultrapassar o limite fixado pelo PMVG. Contudo, tal tese desconsidera a realidade fática dos autos. Quando a Administração Pública descumpre sua obrigação originária de fornecer o fármaco in natura, obrigando o cidadão hipossuficiente a recorrer à compra direta em farmácias comerciais, não há como impor aos estabelecimentos privados o respeito a uma tabela de preços restrita a compras governamentais. 
A jurisprudência tem reconhecido que a exigência do PMVG é inaplicável quando a aquisição do medicamento ocorre de forma pulverizada e emergencial pelo próprio paciente no mercado varejista, sob pena de inviabilizar o acesso ao tratamento e frustrar o cumprimento da ordem judicial:
(...)
Assentada a inaplicabilidade do PMVG para a compra direta, a fixação do valor devido deve observar a dinâmica do mercado. O título judicial transitado em julgado que determina prestação de trato sucessivo sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, permitindo a adequação dos meios executivos para assegurar o resultado prático equivalente. 
A variação dos preços no setor farmacêutico é fato notório e foi devidamente comprovada pelo exequente mediante os orçamentos de ID 92541511 e ID 90948415. A manutenção do valor original de R$ 471,71 representaria evidente defasagem, tornando o depósito insuficiente e compelindo o paciente a paralisar o tratamento. 
Nesse cenário, a majoração mensal para R$ 884,00 revela-se proporcional e necessária, por refletir o custo atualizado e real para a aquisição regular dos medicamentos prescritos (ID 90848415), garantindo a efetividade da prestação jurisdicional e a preservação da saúde do exequente. 
Diante do exposto, rejeito integralmente a impugnação apresentada pelo Estado do Piauí (ID 92231259) e os argumentos deduzidos na manifestação do Município de Luís Correia (ID 92238949). 
ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 535, do Código de processo Civil, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento provisório de sentença apresentada pela Fazenda Pública e, por conseguinte, DEFIRO o pedido de tutela de urgência incidental formulado pelo exequente para readequar o valor do custeio à realidade do mercado (ID 90947691), ajustando a obrigação de fazer na forma do art. 536 do Código de Processo Civil.” (eDOC 2, p. 28-29)

Dessa forma, ao reputar desnecessária a adequação dos valores do fármaco concedido ao PMVG, por tratar-se de aquisição realizada pelo particular, em detrimento da operacionalização pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor, o Tribunal reclamado incorreu em inobservância à Súmula Vinculante 60, que sintetiza as teses firmadas no julgamento do Tema 1234.
Por fim, registre-se que a observância do teto estabelecido no Tema 1234, acima citado, tem aplicação imediata, já que a aplicabilidade das teses firmadas por esta Corte no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos não se encontra condicionada a nenhum marco temporal, ressalvada a questão atinente à competência para processar e julgar a ação, em que se verificou a modulação de efeitos.
No mesmo sentido, menciono, dentre outras, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 82.620, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4.8.2025; Rcl 78.611, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29.4.2025;  e Rcl 75.699, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18.2.2025.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida, em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no menor prazo possível (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se. Comunique-se, com urgência.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente